Tribunal: TJMT
Processo: 1032605-53.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032605-53.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.
RECORRENTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO
RECORRIDA: BRUNO CHAGAS SCHINDLER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA À RÉ. FALHA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por condutor de veículo que deu causa a acidente de trânsito, inconformado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor da ação, notadamente quanto à condenação por danos materiais. Pleiteia a reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente ao realizar manobra de marcha à ré caracteriza responsabilidade civil pelo acidente; (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos materiais decorrentes da colisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido no caso, já que não houve prova de que a manobra de marcha à ré foi realizada com a devida cautela ou de que o autor contribuiu para o acidente.
4. A manobra de marcha à ré é excepcional e deve ser realizada com redobrada atenção, conforme art. 194 do CTB, sendo presumida a culpa do condutor que a executa sem os devidos cuidados, salvo prova em contrário, inexistente nos autos.
5. A configuração da responsabilidade civil exige conduta culposa, dano e nexo de causalidade, elementos presentes no caso concreto, em que o réu, ao realizar manobra imprudente, causou danos materiais ao veículo do autor.
6. O valor da indenização por danos materiais deve ser fixado com base em orçamento razoável apresentado nos autos, sendo válido o de menor valor (R$ 2.800,00), conforme entendimento jurisprudencial e ausência de prova robusta em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O condutor que realiza manobra de marcha à ré sem os devidos cuidados responde pelos danos decorrentes de eventual colisão, sendo presumida sua culpa. 2. A ausência de prova de fato excludente de responsabilidade atrai o dever de indenizar pelos danos materiais comprovadamente suportados pela parte prejudicada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II e art. 98, § 3o; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 194.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032605-53.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (RECORRENTE), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), BRUNO CHAGAS SCHINDLER - CPF: 061.769.691-82 (RECORRIDO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025